Tribunal: STF
Processo: ARE 1389634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PAI, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C O ARTIGO 226-A, INCISO II, C/C O ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CONTRA DOIS FILHOS MENORES (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL, C/C O ARTIGO 7º DA LEI Nº 11.340/2006, POR DUAS VEZES). PRELIMINARES: 1) NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INVIABILIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO (ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA; 2) NULIDADE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA, EM SEDE DE AUDIÊNCIA, SEM POSSIBILITAR À DEFESA A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. MENOR G. B. S., QUE NÃO FOI INCLUÍDA COMO VÍTIMA NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DESTA DO ROL DE TESTEMUNHAS. MERA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA; 3) NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO (ARTIGOS 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) E DILIGÊNCIAS INÚTEIS AO PROCESSO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. DO MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS, TAMBÉM, POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E PROVA TESTEMUNHAL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVANTE: AGENTE QUE SE PREVALECEU DE RELAÇÃO DOMÉSTICA (ARTIGO 61, INCISO II, “f”, DO CÓDIGO PENAL). CAUSA DE AUMENTO NO CRIME DE ESTUPRO: ACUSADO É GENITOR DA VÍTIMA (ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). INCIDÊNCIAS CABÍVEIS. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. PEDIDO DE CONCESSÃO AO ACUSADO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS, NO MÉRITO, DESPROVIDO.



    1. A quebra da incomunicabilidade entre as testemunhas constitui mera irregularidade, não ensejando nulidade, exceto se caracterizada efetiva lesão à Defesa (artigo 563 do Código de Processo Penal), não tendo havido, na espécie, demonstração de efetivo prejuízo.



    2. O aditamento da denúncia, feito em audiência, para o fim de retirar, do rol de testemunhas, o nome de outra menor que não foi incluída na denúncia como vítima, consiste em mero erro material, não evidenciando prejuízo à Defesa.



    3. No rito comum do processo penal, a primeira oportunidade de exercitar um ato probatório, consistente na proposição e produção de prova, é na resposta à acusação, consoante artigo 396-A do Código de Processo Penal: “Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”, sendo, entretanto, cabível a indicação de provas ou o requerimento para a sua produção, após a resposta à acusação, desde que haja justificativa plausível da impossibilidade de não ter sido feito no momento oportuno, sob pena de preclusão. No caso dos autos, além de o requerimento ser extemporâneo, algumas das diligências requeridas já eram de conhecimento da Defesa e outras não têm qualquer utilidade para o deslinde desta ação penal, razão por que mantenho a decisão de indeferimento proferida pelo MM. Magistrado. 



    4. Consoante entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial valor probatório, mormente quando corroborada por outras provas testemunhais igualmente idôneas e harmônicas, considerando que crimes dessa natureza são normalmente cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas, e podem não deixar vestígios.



    5. Demonstradas, pois, de forma inequívoca, a autoria e materialidade do crime perpetrado, impossível cogitar-se da absolvição do Acusado.



    6. A pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, quando for idônea a fundamentação para o desvalor de uma ou mais circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal, for idônea.



    7. Na segunda fase de aplicação da pena, prevalecendo-se o agente de relação doméstica, deve incidir a circunstância agravante, na forma do artigo 65, inciso II, “f”, do Código Penal.



    8. Incide a causa especial de aumento de metade da pena, insculpida no artigo 226, inciso II, do Código Penal, quando o crime de estupro de vulnerável é praticado pelo genitor da vítima.



    9. A utilização da agravante genérica, prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal e da majorante específica do artigo 226, inciso II, do Código Penal, não caracteriza bis in idem, uma vez que a circunstância utilizada pelo MM. Magistrado a quo para agravar a pena foi a coabitação e para aumentá-la, na terceira fase (majorante específica), foi a condição de pai da vítima, situações que não se confundem.Entendimento pacífico do STJ (AgRg no REsp 1.872.170/DF, AgRg no AREsp1.478.526/ES, REsp 1645680/RS).



    10. Não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando ainda subsistem os motivos que ensejara na decretação da prisão preventiva, constituindo a manutenção da prisão, neste caso, um dos efeitos da respectiva condenação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XLVI, LI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente